Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INTIMAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.